Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
I - As ações possessórias, quando intentadas dentro de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho, são regidas pelo procedimento especial, sendo que, após esse prazo, regem-se pelas disposições pertencentes ao procedimento comum, que não admite a concessão liminar. O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela privação do possuidor do poder físico sobre a coisa, seja pela violência, pela precariedade ou pela clandestinidade da posse.

II - Os elementos até então coligidos são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, bem como a data em que teria ocorrido, de maneira que a hipótese está a reclamar ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da liminar pleiteada.
III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.